Tribunal: TJMT
Processo: 1035207-20.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035207-20.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS BARROSO DE SOUZA - CPF: 456.829.252-20 (RECORRENTE), JUCIEL DE FRANCA BATISTA - CPF: 892.374.202-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. HISTÓRICO DE CONSUMO ZERADO E COMPATÍVEL COM A IRREGULARIDADE APURADA. DÉBITO LEGÍTIMO. COBRANÇA E PROTESTO REALIZADOS DE FORMA TARDIA. TEMA 699/STJ. IRREGULARIDADE PROCEDIMENTAL QUE NÃO AFASTA A EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE REGISTROS ANTERIORES DE INADIMPLÊNCIA. SÚMULA 385/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito, cancelamento de protesto e indenização por danos morais, decorrentes de cobrança no valor de R$ 1.539,91 referente à recuperação de consumo de energia elétrica. O autor sustenta ausência de comprovação de fraude e de justificativa para o valor elevado, enquanto a concessionária defende a regularidade do procedimento e a legitimidade do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança decorrente de recuperação de consumo por desvio de energia elétrica externo ao medidor; e (ii) estabelecer se a cobrança tardia e o subsequente protesto ensejam dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O desvio de energia no ramal de entrada caracteriza fraude externa ao medidor, sendo desnecessária a aferição do equipamento pelo INMETRO, conforme entendimento consolidado (Resolução ANEEL no 414/2010, art. 129, §1o; TJMT, N.U 1044184-54.2019.8.11.0041).

4.

O histórico de consumo zerado no período de 07/2019 a 01/2020 comprova irregularidade na medição e legitima a cobrança da energia não faturada, especialmente diante da ausência de justificativa plausível para o não registro de consumo.

5.

Contudo, a emissão da fatura de recuperação apenas em setembro de 2023, após constatação da irregularidade em janeiro de 2020, viola o entendimento do Tema Repetitivo 699/STJ (REsp 5912/2018), que restringe a utilização de meios coercitivos administrativos (como corte ou protesto) a débitos dos 90 dias anteriores à constatação, devendo os demais ser cobrados exclusivamente pela via judicial.

6.

O protesto do débito quase quatro anos após a constatação da irregularidade constitui abuso na forma de cobrança, ainda que o débito em si seja legítimo.

7.

A existência de inscrições preexistentes no cadastro do consumidor impede o reconhecimento de dano moral pela negativação superveniente, conforme Súmula 385 do STJ, ausente prova de prejuízo concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A recuperação de consumo decorrente de desvio de energia externa ao medidor é legítima quando demonstrada a irregularidade e observado o contraditório.

2.

A cobrança tardia e o protesto de débito pretérito à constatação da irregularidade configuram abuso, por afronta ao Tema 699/STJ, devendo a concessionária valer-se da via judicial para cobrança.

3.

A existência de anotações restritivas anteriores afasta o dano moral pela inclusão irregular posterior, nos termos da Súmula 385 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1035207-20.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Antônio Carlos Barroso de Souza

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 04/12/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Na petição inicial, o autor alega ser titular da unidade consumidora no 6/808357-8, relata ter sido surpreendido com protesto no valor de R$ 1.539,91, referente a suposto consumo de setembro/2023, sem prévia entrega da fatura ou justificativa técnica para o aumento expressivo do valor, muito acima da média mensal habitual. Afirma inexistir comprovação de irregularidade no medidor e menciona que a empresa já teria realizado cobranças semelhantes declaradas ilegais em ações anteriores, motivo pelo qual busca a declaração de inexistência do débito, o cancelamento do protesto e indenização por danos morais.

A Reclamada, em contrapartida, destaca a regularidade do procedimento adotado, não havendo dano moral a ser indenizado. Com isso, requer ao final que a sentença seja mantida.

Pois bem. Em análise das provas acostadas nos autos, verifico que o débito discutido no presente feito decorre de fatura de recuperação de consumo, no valor de R$ 1.539,91, relativo à recuperação de 1.295
kWh
, referente a 07 meses de consumo não faturado (07/2019 a 01/2020).

Convém ressaltar que o desvio de energia é fraude externa ao equipamento de medição, razão pela qual é dispensável a aferição pelo INMETRO.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – FORNECIMENTO DE ENERGIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ELÉTRICO - TOI QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - VIOLAÇÃO - DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1o DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.

I - O desvio elétrico praticado na UC da parte Embargante é uma fraude externa ao equipamento de medição, razão pela qual, dispensável a aferição pelo INMETRO
.”
(N.U 1044184-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021) g.n.

Consta dos autos que a Recorrente realizou a vistora na data de 27/01/2020, onde restou demonstrado que havia uma irregularidade denominada “
desvio de energia no ramal de entrada
”, qual efetuava o registro menor do consumo da Unidade Consumidora da reclamante.

Com isso, ao analisar o histórico de consumo juntado nos autos, tem-se que no período de irregularidade, 07/2019 a 01/2020, o consumo estava zerado, conforme imagem abaixo destacada:

O registro zerado de consumo de energia elétrica para a residência do Autor, independentemente da existência de fraude, indica que havia alguma desconformidade na leitura, já que
o Autor não alegou nenhuma causa para a ausência de consumo por todo o período
, fato que, por si só, já legitima a recuperação de consumo não registrado pela concessionária, quanto mais não fosse, pela própria inércia do Autor, beneficiado com a incorreção do aparelho medidor.

Portanto o débito é legitimo.

Todavia, embora o débito exista e decorra de irregularidade comprovada, a concessionária não promoveu sua constituição e exigibilidade de forma tempestiva. O TOI foi formalizado em janeiro de 2020, contudo a fatura correspondente à recuperação somente foi emitida em setembro de 2023, com vencimento em 16/11/2023, sendo posteriormente levada a protesto em 15/01/2024, conforme certidão juntada.

A exigibilidade do crédito por meio de protesto, após quase quatro anos da constatação da irregularidade, viola o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 699/STJ (REsp 5912/2018), segundo o qual, embora seja legítima a cobrança de consumo recuperado quando observados contraditório e ampla defesa, os meios de coerção administrativa não podem ser utilizados para débitos pretéritos, devendo a concessionária, em tais hipóteses, valer-se exclusivamente da via judicial ordinária. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese vinculante no sentido de que somente é possível o exercício coercitivo administrativo (inclusive corte) quando o débito recuperado se refira aos 90 dias anteriores à constatação e quando a cobrança seja implementada dentro de prazo razoável, o que manifestamente não ocorreu no caso concreto.

Segue trecho destacado do RESP 5912/2018 abaixo:

TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

Portanto, ainda que o valor discutido seja devido, a forma de cobrança ultrapassou os limites jurídicos estabelecidos, configurando abuso na cobrança.

Por outro lado, ainda que se reconheça que a cobrança foi constituída tardiamente e que o protesto não seguiu o rito adequado previsto no Tema 699/STJ, tal circunstância não é suficiente, por si só, para gerar dano moral.

Isso porque o autor já possuía diversas restrições creditícias anteriores, conforme certidão juntada aos autos, algumas delas registradas antes mesmo da presente controvérsia, conforme se segue:

Aplica-se, portanto, a orientação da Súmula 385 do STJ, segundo a qual a anotação superveniente, ainda que irregular, não configura dano moral quando preexistente legítima inscrição, salvo prova de prejuízo concreto, o que não foi demonstrado no caso.

Assim, ausente dano moral indenizável e reconhecida a higidez do débito, mantém-se a improcedência dos pedidos iniciais.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025